Tribunal: TJDFT
Processo: 0713520-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713520-22.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DYEGO RODRIGUES DE SOUSA EMBARGADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., EDVAM MELO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração que rejeitou os embargos de declaração em face de decisão que reconheceu a intempestividade do recurso inominado. Sustenta haver omissão na decisão quanto à análise de possível existência de bugs no PJE que não são apontados no Medidor de Indisponibilidade. Argumenta que o laudo técnico da Subsecretaria de Desenvolvimento de Sistemas se circunscreveu à análise do Medidor de Indisponibilidade, sem enfrentar as provas que apresentou quanto à inoperância do sistema. Assinala que não houve falha de transmissão entre a estação de trabalho da advogada e o servidor, falha de equipamento ou programa da usuária, tampouco de acesso à internet. Requer sejam acolhidos os embargos para sanar a omissão e considerar tempestivo o recurso inominado interposto. DECIDO. Não verifico a omissão apontada. As imagens da tela do computador da advogada indicando que o certificado digital não foi encontrado, assim como suas alegações, foram enviadas à Subsecretaria de Desenvolvimento de Sistemas para elaboração de parecer quanto à eventual inoperância do sistema na ocasião, que inviabilizasse a juntada temporânea do recurso da parte. Porém, a partir desses dados não se verificou que o erro tivesse origem no PJE. Ainda que a versão do PJE da usuária estivesse atualizada, contrariando a suposição do técnico do Tribunal, o laudo não se fia apenas nessa hipótese, mas foi assertivo quanto a inexistir qualquer evidência de que o erro tenha sido causado pelo sistema PJE. Ademais, a recorrente não traz qualquer elemento que possa contrariar as conclusões da Subsecretaria de Desenvolvimento de Sistemas. Poderia ter providenciado um laudo técnico de seu computador quanto à funcionalidade dos programas, e em especial do seu certificado digital, a fim de amparar as suas alegações, mas não o fez. Na forma do art. 9o § 1o da Portaria Conjunta 53/2014, não caracteriza indisponibilidade do sistema eventual falha de transmissão dos dados ou impossibilidade técnica que advenha dos equipamentos ou programas utilizados pela parte. Sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. Embargos de declaração conhecidos mas não providos. (e) Brasília/DF, 1 de dezembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito